Tribunal: TJBA
Processo: 8069724-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069724-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEUZA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

V J

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDENTE. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Cabe exceção de pré-executividade para a arguição de questões de ordem pública e de exceções materiais, desde que estejam comprovadas de plano e não demandem dilação probatória, como visto na espécie.

II – Não comprovados vícios capazes de macular a citação da parte Executada, incabível a declaração de nulidade do ato determinado pelo Juízo Singular.

III- Impõe-se, portanto, a confirmação do
decisum
que indeferiu a exceção de pré-executividade.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8069724-03.2024.8.05.0000
,

em que figuram como
Agravante
EDNEUZA SOUZA DA SILVA e como
Agravado
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA